Tribunal: STF
Processo: ARE 784813
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Danos morais. Fila de instituição financeira. Excessivo tempo de espera. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 687.876/RJ, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao “direito à indenização por danos morais e materiais decorrentes da espera excessiva em fila de instituição financeira”, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    4. Agravo regimental não provido.